Tribunal: TJDFT
Processo: 0713841-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL COMERCIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. DEVOLUÇÃO DE BENS MÓVEIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I – A certidão expedida por Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado de verificação e imissão na posse em ação de despejo contraria a alegação da autora de que os bens móveis descritos na petição inicial da ação originária encontram-se no imóvel objeto do contrato de locação comercial.

II – A controvérsia acerca da existência e da localização de bens móveis, cuja devolução é postulada pela autora, demanda dilação probatória, o que evidencia a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência.

III – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.